Tribunal: TJSP
Processo: 0002396-66.2015.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES DIREITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES DIREITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.